Tribunal: TJBA
Processo: 8034973-60.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034973-60.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JORGE IVANIR KUZNIEWSKI

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO ANDRADE

APELADO: ITAU FUNDO MUTUO DE PRIVATIZACAO - FGTS VALE

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

SR01

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA C/C REVISIONAL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE.
PRELIMINAR DE JULGAMENTO AQUÉM -
CITRA PETITA
. NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1.

Ação revisional de financiamento de veículo cumulada com consignação em pagamento, visando o Autor a exclusão de cláusulas que considerou abusiva e a consignação em pagamento de valores em juízo.

2.

Conforme se observa na fundamentação da sentença vergastada e no resultado do julgamento, dentre os pedidos constantes da inicial, o Juízo
a quo
se manifestou apenas acerca da abusividade da capitalização e da comissão de permanência, restando silente quanto aos demais pedidos.

3.

Imperioso o conhecimento e deferimento da Preliminar de Nulidade da Sentença por julgamento
“citra petita”
,
considerando-se que o juízo
a quo
deixou de analisar a integralidade dos pedidos da inicial, atraindo nulidade insanável, ressaltando a impossibilidade da análise dos referidos pedidos neste momento, a fim de se evitar a supressão de instância.

4.

Recurso provido, acolhendo-se a preliminar de nulidade de sentença
“citra petita”
.

Vistos, relatados e examinados os autos da
Apelação nº

8034973-60.2019.8.05.0001
, em que são partes
JORGE IVANIR KUZNIEWSKI

e
ITAU FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZACAO - FGTS VALE
, Apelante e Apelado, respectivamente.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
ACOLHENDO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
por julgamento "citra petita"
, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2021.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA